Tribunal: TJES
Processo: 0009665-67.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009665-67.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LARISSA BARCELOS FRANCA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR. INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. PEDIDO ANALISADO EM REMESSA NECESSÁRIA. PREJUÍZO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Resta prejudicado o recurso voluntário se o seu objeto estiver compreendido no julgamento da remessa necessária;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0009665-67.2018.8.08.0048

Embargante: Município de Serra

Embargado: Larissa Barcellos França

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra o acórdão (Id 7654869) que, à unanimidade, conheceu da remessa necessária, “
ajustando em parte a sentença para fixar a data de elaboração do laudo pericial como termo inicial para o pagamento complementar da insalubridade e determinar apenas que seja observada a incidência exclusiva da taxa SELIC nas parcelas após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021
”, julgando prejudicada a apelação interposta pelo ora embargante.

Em suas razões (Id 8432020), o embargante aponta erro material no acórdão ao consignar a apelação como prejudicada, tendo em vista que o acórdão reconheceu o pedido nos exatos termos em que requerido no recurso voluntário.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O acórdão embargado conheceu da remessa necessária, “
ajustando em parte a sentença para fixar a data de elaboração do laudo pericial como termo inicial para o pagamento complementar da insalubridade e determinar apenas que seja observada a incidência exclusiva da taxa SELIC nas parcelas após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021
”, julgando, via de consequência, prejudicada a apelação interposta pelo ora embargante, restando assim ementado:

EMENTA
:
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL 2.360/2001. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PERÍCIA JUDICIAL. ENQUADRAMENTO EM GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, – segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna – não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo, dependendo, ainda, a concessão da aferição das condições e graus mediante prova técnica.

2. No Município de Serra, a gratificação de insalubridade está prevista na Lei Municipal nº. 2.360/2001, que em seu art. 156 prevê que “
O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão
”;

3. A prova pericial esclareceu adequadamente as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem na UPA, atestando expressamente que o enquadrando de risco em seu grau máximo;

4. O termo inicial do pagamento da insalubridade é a data de emissão do laudo técnico que reconhece a condição;

5. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada em parte. Apelação Prejudicada.

O Município, por sua vez, aponta erro material no acórdão, argumentando que requereu em sua apelação que o direito à insalubridade pleitado pela parte embargada tivesse seu termo inicial fixado na data em que realizada a perícia judicial, o que foi reconhecido pelo Tribunal, de modo que seu recurso merece provimento e não ser prejudicado.

Sem razão, no entanto, o embargante, na medida em que o processo, a despeito da interposição da apelação cível, também foi remetido ao Tribunal em remessa necessária, cujo conteúdo de análise era muito mais abrangente do que o do recurso voluntário.

Por consequência lógica, com a análise da remessa necessária, compreendendo pedido da apelação, resta esvaziado o objeto desta, o que implica em seu prejuízo.

Assim, não há que se falar em erro material ou qualquer outro vício que possa justificar a alteração do acórdão.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.